Tribunal: CARF
Processo: 10670.720414/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720414/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LOURIVAL SOARES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente no processo trabalhista no 00178-2008-067-03-00-8,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720414/2013-42
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720414/2013-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 146/149):
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
66/69, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2011, por
meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual recebidos das seguintes fontes pagadoras: 1) Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 74.884,24; e 2) Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais,
no valor de R$ 404,50.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 18/02/2013 (fl. 71), o contribuinte apresentou, em
11/03/2013, a impugnação de fls. 2/5, abaixo resumida.
O requerente ingressou com ação trabalhista contra a Coteminas, com trâmite na 1a
Vara do Trabalho de Montes Claros/MG. Ao final, a empresa foi condenada a lhe
efetuar o pagamento do valor de R$ 74.884,24 a título de indenização por danos
morais e demais parcelas também de natureza indenizatória. Não há, portanto,
incidência de imposto de renda sobre essas verbas.
Ademais, o parco valor de R$ 404,50, também apurado de ofício, não leva à
constituição de crédito tributário de imposto de renda.
Da revisão de ofício e da manifestação do impugnante
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
impugnante, elaborou o termo circunstanciado de fl. 79, aprovado pelo despacho
decisório de fl. 80, tendo, pelos motivos ali expostos, decidido pela manutenção integral
da notificação de lançamento.
Tendo tomado ciência do resultado da revisão do lançamento (fl. 83), o contribuinte
apresentou, em 08/07/2013, a manifestação de fls. 86/87, abaixo resumida.
Em 2011 a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o Parecer/CRJ n° 2.123/2011,
posteriormente reconhecido pelas autoridades fiscais por meio do Ato Declaratório n°
9/2011, os quais reconheceram formalmente que não incide imposto de renda sobre as
indenizações por danos morais recebidas por pessoas físicas.
O valor tributável é R$ 47.639,50; a indenização por danos morais é R$ 27.649,24,
sendo, portanto, não tributável, e o IRRF é R$ 4.302,93. Esses valores foram
recebidos em 23/05/2011, conforme documento anexo.
O impugnante requer, assim, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A alegação de que é isenta parte dos rendimentos informados como tributáveis pela
fonte pagadora somente pode ser aceita mediante a apresentação de provas documentais
inequívocas que a sustentem.
Cientificado da decisão em 22/04/2015 (fls. 153), o contribuinte, em 22/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 155/157), reportando-se e repisando as alegações da peça
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720414/2013-42

impugnatória, no sentido de que a totalidade dos valores recebidos na reclamatória trabalhista no
00178-2008-67-03-00-8, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Montes Claros, são de natureza
indenizatória, portanto isentos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 158/166.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente da CEF,
no valor de R$ 74.884,24, decorrente de demanda judicial trabalhista, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, dada a natureza indenizatória das verbas deferidas que geraram o direito crédito
recebido.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
148/149):
Os documentos acostados aos autos demonstram que o impugnante moveu ação
trabalhista contra a empresa Coteminas S/A, que tramitou nos autos do Processo n°
00178-2008-067-03-00-8 da 1a Vara do Trabalho de Montes Claros/MG.
De acordo com a sentença de fls. 14/62, de 25/07/2008, a ação foi julgada procedente
em parte, tendo a empresa reclamada sido condenada a pagar as verbas descritas
na parte dispositiva da sentença, às fls. 60/61.
Nos itens 2.1.12 e 2.1.13 da sentença (fls. 56/58), o Juiz do Trabalho deliberou sobre
quais verbas estariam sujeitas à incidência do imposto de renda e quais estariam
isentas. Com relação especificamente à indenização por danos morais mencionada pelo
contribuinte na impugnação, há determinação expressa na sentença (item 2.1.13) de que
não haverá incidência de imposto de renda sobre ela.
Por meio da autorização de fl. 7, de 21/03/2011, a Justiça do Trabalho determinou o
recolhimento do IRRF no valor de R$ 4.302,93, calculado sobre a base de cálculo
de R$ 74.884,24. Registre-se que tais valores também estão informados na DIRF
entregue pela Caixa Econômica Federal (fl. 144), referente ao ano-calendário 2011.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720414/2013-42

Na DIRPF 2012 (fls. 72/76), o contribuinte compensou o IRRF de R$ 4.302,93, mas
informou como isentos os rendimentos de R$ 74.884,24.
Inicialmente, na impugnação, ele defende que esses rendimentos são isentos em sua
totalidade. Posteriormente, na manifestação de fls. 86/87, afirma que a parcela isenta
desses rendimentos é igual a R$ 27.649,24, por corresponder, segundo ele, à
indenização por danos morais.
No entanto, não há nos autos nenhuma prova de que de fato seja esse o valor da
indenização por danos morais, nem de que essa verba esteja incluída nos
R$ 74.884,24.
Pelo contrário, na autorização de fl. 7, a Juíza do Trabalho afirma textualmente que a
base de cálculo do IRRF de R$ 4.302,93 é igual a R$ 74.884,24, o que nos leva a
concluir que a indenização por danos morais não foi incluída nesse valor, tendo em
vista a determinação expressa na sentença de fls. 14/62 de que essa verba é isenta
do imposto de renda.
Não se pode simplesmente presumir que a base de cálculo do IRRF que consta
autorização da Justiça do Trabalho de fl. 7 tenha sido apurada com descumprimento do
disposto na sentença de fls. 14/62. A única presunção possível é a de que haja
consonância entre esses dois documentos. Assim, cabe ao contribuinte demonstrar a
existência de eventual erro material por parte da Justiça do Trabalho na determinação da
base de cálculo do imposto. Na ausência de provas, não há como acolher os
argumentos do impugnante.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que o Recorrente obteve, de fato, rendimentos provenientes do processo trabalhista,
no valor de R$ 74.884,24, tendo sido compensado o IRRF de R$ 4.302,93 (fls. 8/9).
Contudo, em que pese as alegações recursais, aliado à mingua de comprovação
hábil em sentido contrário, ao meu sentir, não restou comprovado que dentre os valores
recebidos e tidos como omitidos, estavam inclusas as verbas de natureza indenizatória deferidas
na sentença proferida (fls. 14/63) conforme alega, sendo certo que o juízo expressamente
determinou que o imposto de renda deverá incidir sobre as parcelas de caráter salarial deferidas,
bem como sobre os juros demora das parcelas tributáveis como rendimentos do trabalho
assalariado (fls. 56), jogando por terra a alegação de tratarem os valores recebidos de verbas
exclusivamente indenizatórias, devendo tais rendimentos subsumirem à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas em DIRF (fls. 144), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente dos valores recebidos no
ano-calendário de 2011, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência.
Não obstante e ainda em relação a omissão apurada, por outro lado não remanesce
dúvida de que os aludidos rendimentos pagos pela CEF decorreram de demanda trabalhista,
tendo sido deferido inclusive no provimento judicial o deferimento de parcelas de natureza
salarial, portanto sujeitas à incidência tributária.
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor do art. 12-A, § 1o da
Lei no 7.713/88.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.705 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720414/2013-42

Portanto, mesmo que não comprovada a sua natureza – diga-se de passagem,
diante da ausência de apresentação das peças processuais e cálculos elaborados quantificando e
discriminando a natureza das parcelas que geraram o pagamento realizado pela CEF (fls. 8/9),
indene de dúvida que o rendimento decorreu de demanda judicial trabalhista, cuja tributação
incidente sobre o RRA deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos de caráter salarial recebidos, ao teor da legislação de regência, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente no
processo trabalhista no 00178-2008-067-03-00-8, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 173
DF CARF MF
Original